Tribunal: TJSP
Processo: 1014473-24.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Apelação. Tributário. Ação anulatória. ITCMD, multa e acessórios – AIIM lavrado pela autoridade administrativa em razão de valores em declaração anual de imposto de renda firmada pelos autores, sem que o respectivo tributo estadual tivesse sido recolhido. Inocorrência. Ausência do fato gerador do tributo estadual (doação). Comprovação da ocorrência de recebimento de herança cujo imposto - causa

Ementa:
Apelação. Tributário. Ação anulatória. ITCMD, multa e acessórios – AIIM lavrado pela autoridade administrativa em razão de valores em declaração anual de imposto de renda firmada pelos autores, sem que o respectivo tributo estadual tivesse sido recolhido. Inocorrência. Ausência do fato gerador do tributo estadual (doação). Comprovação da ocorrência de recebimento de herança cujo imposto - causa mortis - foi recolhido nos autos do inventário. Prova documental robusta a autorizar o reconhecimento da alegação. Honorários sucumbenciais. Fixação dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Honorários advocatícios mantidos. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1014473-24.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em
que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados MARCELO DE
BARROS FEOLA e TANIA FORTUNATO DE BARROS FEOLA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014473-24.2017.8.26.0019 - Voto no 2711
2
Apelação Cível no 1014473-24.2017.8.26.0019
Apelante: Estado de São Paulo
Apelados: Marcelo de Barros Feola e Tania Fortunato de Barros Feola
Comarca: Americana
Voto no 2711

Apelação. Tributário. Ação anulatória. ITCMD, multa e
acessórios
–
AIIM
lavrado
pela
autoridade
administrativa em razão de valores em declaração
anual de imposto de renda firmada pelos autores,
sem que o respectivo tributo estadual tivesse sido
recolhido. Inocorrência. Ausência do fato gerador do
tributo
estadual
(doação).
Comprovação
da
ocorrência de recebimento de herança cujo imposto
- causa mortis - foi recolhido nos autos do inventário.
Prova documental robusta a autorizar o reconhecimento da alegação. Honorários
sucumbenciais. Fixação dentro dos parâmetros da
proporcionalidade e da razoabilidade. Honorários
advocatícios mantidos. Sentença mantida. Recurso
não provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de São Paulo, contra sentença do MM. Juiz de Direito Doutor
Marcos Cosme Porto pela qual, em sede de ação anulatória de
autos de infração e imposição de multa ajuizada por Marcelo de
Barros Feola e Tania Fortunato de Barros Feola em face do apelante,
foi confirmada a decisão que concedeu a tutela provisória de
urgência, para tornar definitiva a sustação dos protestos e julgada
procedente a ação para declarar a nulidade dos débitos tributários
que incidem nas autuações e certidões indicadas na petição inicial,
pelo reconhecimento de ausência de fato gerador do ITCMD
(doação). Em razão da sucumbência, foi a FESP condenada ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor corrigido da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014473-24.2017.8.26.0019 - Voto no 2711
3

Inconformado, o apelante aduz ausência de prova da
inocorrência do fato gerador do tributo, porque os apelados foram
autuados em decorrência da falta de pagamento do ITCMD
incidente sobre doação por eles recebida no ano de 2009,
apontada na Declaração de Rendimentos prestada à Receita
Federal (em 2010), de acordo com os dados disponibilizados pela
Receita Federal do Brasil à Secretaria de Estado da Fazenda. Postula
o recorrente o provimento do recurso, sustentado a correção da
conduta fiscal através da lavratura do AIIM. Postula mais, caso
mantida a procedência do pedido, seja afastada a condenação da
FESP
ao
pagamento
dos
honorários
advocatícios,
ou,
subsidiariamente, seja reduzido o valor da verba honorária arbitrada.

Contrarrazões às fls. 209/215.

É o relatório.

A Fazenda Estadual lavrou Auto de Infração e
Imposição de Multa contra Marcelo de Barros Feola e Tania
Fortunato de Barros Feola referente ao ITCMD incidente sobre
suposta doação de valores por eles declarados em sua DIRPF/2011
(AIIM 4.070.924-3 e AIIM 4.070.923-1 fls. 17/20 e 52/55).

A questão sub judice diz respeito à ocorrência ou não
do fato gerador do crédito tributário.

No caso concreto destes autos, os requerentes
alegaram que o valor recebido é referente à venda de imóvel
recebido por herança decorrente do falecimento de João Baptista
Feola, esposo de Tania e pai de Marcelo, inexistindo operação de
doação a incidir ITCMD, conforme formal de partilha nos autos do
inventário de bens e direitos que tramitou perante a Segunda Vara
Cível da Comarca de Americana (autos do processo no 791/94).
Alegaram mais que, durante o arrolamento de bens, os autores
recolheram o imposto causa mortis e lá obtiveram a anuência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014473-24.2017.8.26.0019 - Voto no 2711
4
Fazenda requerida. Disseram terem declarado no exercício de 2011,
os valores percebidos com a venda do imóvel inventariado, que
ocorreu em 06 de janeiro de 2010.

Como se sabe, o ITCMD (Imposto sobre transmissão
causa mortis e doação de quaisquer bens) é tributo sujeito a
lançamento por homologação, sendo-lhe, em princípio, aplicável o
§ 4o do artigo 150 do CTN, de acordo com o qual a Fazenda Pública
tem o prazo decadencial de cinco anos, contados do fato gerador,
para homologar ou constituir definitivamente o crédito.

Ocorre que, conforme já anteriormente exposto, uma
vez que não houve acréscimo patrimonial, mas mera declaração
dos valores recebidos pela venda do bem de raiz inventariado, sobre
o qual os apelados já tinham recolhido o imposto causa mortis,
evidente a não incidência do ITCMD.

Ademais as alegações dos demandantes foram
acompanhadas de prova documental, conforme se verifica dos
documentos de fls. 30/44 e 64/78 (Inventário e partilha dos bens e
direitos deixados por João Batista Feola), e 99/102 (instrumento
particular de compromisso de compra e venda de bem imóvel), de
maneira que foi feita a prova das alegações dos apelados.

Em outras palavras, os documentos acostados aos
autos demonstram que, em realidade, o recebimento dos valores em
questão constantes na Declaração de Imposto de Renda dos
apelados integravam, à época, seu patrimônio desde o
recebimento da herança mencionada, situação que descaracteriza
a alegada doação ou efetiva transferência patrimonial que pudesse
constituir fato gerador do tributo cobrado.

Ademais, há prova de que o ITCMD referente à
transmissão do quinhão hereditário herdado já foi devidamente
recolhido nos autos do inventário, no momento da partilha dos bens
do falecido pai do requerente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014473-24.2017.8.26.0019 - Voto no 2711
5

Nesse cenário, evidente a não ocorrência do fato
gerador do tributo, de maneira que não comporta reparo a r.
sentença de primeiro grau, que deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.

Acolhendo o entendimento aqui perfilhado, já decidiu
este Egrégio Tribunal de Justiça:

I. DIREITO TRIBUTÁRIO
Ação anulatória
Débito de
ITCMD AIIM lavrado pela autoridade administrativa em
razão de doação
Comprovação de origem dos
recursos em operação de venda de fração ideal de
imóvel, com ganho de capital - Ausência do fato
gerador do tributo estadual, uma vez que não houve
doação - Sentença mantida Recurso de apelação não
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1024409-34.2018.8.26.0053; Relator
(a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
26/07/2019;
Data
de
Registro:
26/07/2019)

II.
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO ITCMD Insurgência
em face da r. sentença que anulou o auto de infração -
Autuação baseada nas informações prestadas na
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física onde
foram informadas as transferências de valores a título de
doação Demonstrado o cometimento de equivoco no
preenchimento da declaração
Comprovado que a
operação, na verdade, foi de venda do imóvel

Autuação indevida
R. sentença mantida
Recurso
improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1003490-36.2019.8.26.0361; Relator
(a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 07/10/2019; Data de
Registro: 09/10/2019)

Em
relação
aos
honorários
advocatícios
de
sucumbência, também não assiste razão à apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014473-24.2017.8.26.0019 - Voto no 2711
6
É certo que os honorários sucumbenciais são devidos
pela parte vencida (artigo 85, caput do CPC) e a lei define os
parâmetros para sua fixação (§§ do mencionado artigo).

Aqui, considerando-se o valor atribuído à causa (fl. 10),
tem-se que os honorários foram fixados dentro dos parâmetros da
proporcionalidade e da razoabilidade (10% sobre o valor atualizado
da causa - fls. 10 e 175), de maneira que não há qualquer reparo a
ser feito também quanto a este ponto.

Fica a verba honorária majorada em 2%, a teor do
disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de
apelação.

PAOLA LORENA
Relatora